Tribunal: STF
Processo: HC 261308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em 5.9.2025, em benefício de Anderson Joaquim de Assis Melo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 975.376/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO, às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada (inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Exsurge dos autos de inquérito policial que ANDERSON JOAQUIM DE ASSIS MELO agindo de forma livre e consciente, no dia 01º de fevereiro de 2023, por volta das 16h56min, na Rua Anápolis Futebol Clube, Quadra 62, Lote 21, Bairro Polocentro 2ª Etapa, nesta cidade, na qualidade de funcionário, apropriou-se, de forma indevida, de cabos de energia pertencentes ao patrimônio da empresa Hidráulica Carioca. 



    NARRATIVA FÁTICA 



    Segundo consta, ANDERSON JOAQUIM era funcionário da empresa Hidráulica Carioca desde o mês de agosto de 2022, sendo que há algum tempo vinha apresentando comportamento inadequado, fazendo o uso de entorpecentes em seu local de trabalho e descascando fios para retirar o cobre, se apropriando em seguida do material, bem como de ferramentas de trabalho, situações que foram captadas e gravadas pelas 96 (noventa e seis) câmeras da empresa. 



    No dia dos fatos, poucas horas antes dos fatos principais ocorrerem, conforme narrado por funcionários da empresa, o denunciado teria se apropriado de fios de cobre, os vendeu e ainda comentou com seus colegas que conseguiu R$35,00 (trinta e cinco) reais com a venda. 



    Nas condições de tempo e local acima narradas, o denunciado foi flagrado escondendo 20 (vinte) metros de fio de cobre 4mm e 20 (vinte) metros de fio de cobre 6mm, para que quando não houvesse ninguém vigiando, se apropriasse indevidamente dos objetos e os vendesse. 



    Diante do ocorrido, o proprietário da empresa, Telmo Eli Mateus, e os funcionários Roberto Catarino e Alex Santana tentaram deter o denunciado para aguardar enquanto a polícia chegasse.



    Em ato contínuo, ANDERSON JOAQUIM tentou fugir pelo muro com cerca elétrica onde acabou se lesionando e sem êxito em sua fuga. Vendo que não conseguiria fugir, o denunciado pegou uma faca na caixa de ferramentas e tentou atingir as pessoas que tentavam lhe deter, mas acabou sendo contido. 



    Com a chegada dos policiais militares, foi feita a prisão em flagrante do denunciado, que foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a vítima e testemunhas, bem como os objetos que seriam apropriados por ele. 



    Por fim, ao ser ouvido em sede policial, a vítima estimou que ANDERSON JOAQUIM chegou a causar um prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais à empresa. Os fios apreendidos foram avaliados em R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), conforme laudo de perícia criminal exame de caracterização e avaliação econômica de objetos de págs. 158/161” (fls. 210-212, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5061557-53.2023.8.09.0006 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 9.12.2024, a Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para um ano e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantida, no mais, a sentença. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu por apropriação indébita em razão de ofício ou profissão (art. 168, § 1º, III, CP), imputando-lhe a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 14 dias-multa. O réu, inconformado, alegou a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, por ter o bem subtraído o valor de R$ 125,00. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) a correta dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência; e (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica, pois, houve prejuízo de R$ 5.000,00 cinco mil reais da vítima e o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, demonstrando alta reprovabilidade da conduta e ausência de inexpressividade da lesão jurídica. 4. A dosimetria da pena deve ser reavaliada. A sentença considerou negativamente as consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal. Contudo, o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal, devendo ser considerada circunstância neutra na fixação da pena-base. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. ‘1. O princípio da insignificância é inaplicável ante a reincidência do réu em crimes patrimoniais. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal em razão da neutralidade das consequências do crime na dosimetria. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em virtude da reincidência.’ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1º, III; art. 44, § 3º; art. 59; CPP, art. 386, III. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 269 do STJ; TJGO, Apelação Criminal n. 0113171-92.2019.8.09.0146; STF, HC 223994 AgR” (fl. 426, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que a condenação transitou em julgado em 26.2.2025.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual na apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 975.376/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.3.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante à pena de um ano de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto. 



    2. O agravante busca a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a conduta se limitou ao furto de itens de pequeno valor, totalizando R$ 52,67 (cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), e que a reincidência não deveria afastar a atipicidade do crime. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do agravante impedem a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do pequeno valor dos bens furtados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso devido à reincidência do agravante. 



    5. A habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância’.” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância à espécie.



    Assevera que, “no caso dos autos, deixou-se de reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente consoante o princípio da insignificância, apesar da inconteste inexpressividade da lesão jurídica provocada, porquanto está-se diante da acusação de furto de bens estimados em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente fora surpreendido pouquíssimo tempo após apoderar-se, em tese, dos produtos em questão, tendo sido restituídos em sua integralidade à vítima, não havendo se falar em prejuízo por sua conduta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a suposta habitualidade delitiva do paciente não afasta a atipicidade da conduta, vez que esta não foi ofensiva, sendo o bem furtado de pequeno valor e restituído à vítima” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, absolvê-lo, assim em decorrência do princípio da insignificância, porquanto inexistente tipicidade material na suposta conduta praticada pela paciente; ao final requer seja concedida em definitivo a ordem pleiteada liminarmente. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado em 26.2.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 5.9.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento da Apelação Criminal n. 5061557-53.2023.8.09.0006, assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    “Pois bem. O presente recurso cinge-se ao pedido de absolvição a pretexto da atipicidade material pelo princípio da insignificância. 



    Razão não assiste ao apelante. Explico. 



    Tal princípio, como derivação da intervenção mínima do direito penal, busca afastar a tipicidade material das condutas que, embora formalmente típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora. 



    Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado predominantemente critérios objetivos para a aplicação do princípio de bagatela, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada, a fim de evitar incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. Nesse sentido: (...).



    Na espécie, verifica-se incabível o reconhecimento do princípio da insignificância porquanto não preenchidos os requisitos. 



    A vítima, Telmo Eli Mateus, afirmou, em seu depoimento que estava dentro do escritório e, de repente, viu movimentos pela câmera de segurança da empresa e, ao sair para fora, viu os funcionários segurando o acusado, pois ele tinha subtraído alguns cabos e já estava fazendo isso há algum tempo. Que não fazia muito tempo que o acusado trabalhava em sua empresa. Que o acusado usava muitas drogas nas dependências da empresa, fazia muitos furtos e tem todas as filmagens guardadas, bem como possui as filmagens do dia dos fatos. Que o acusado tentou fugir e agredir os funcionários, que o seguraram, momento em que saiu e se deparou com os fatos. Que o prejuízo causado pelo acusado foi na média de uns cinco mil reais, sendo esse valor, somente no dia dos fatos, pois descobriu depois que o acusado havia levado mais objetos. Que o acusado comentava com os colegas de trabalho os valores que ele conseguia com a venda dos objetos subtraídos, inclusive os induzia a fazer o mesmo. 



    Cumpre ressaltar que consta nos autos antecedentes criminais do apelante (mov. 99) a comprovar que o mesmo é reincidente específico em crimes contra o patrimônio (roubo), visto que possui sentença condenatória nos autos nº 24349-96.2018.8.09.0006 (201800243493), com trânsito em julgado da sentença em 14.06.2019. 



    Neste contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal, vez que o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos. 



    Sobre o tema, cito julgados: (...).



    Na confluência dessas considerações, confirmada a apropriação indébita imputada ao apelante, além da reincidência, e do prejuízo à vítima, improcedente o pleito absolutório a pretexto da aplicação do princípio da bagatela” (fls. 422-423, e-doc. 2).



    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    “Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste Relator, a fim de que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com a consequente absolvição do paciente. 



    Como já lançado na decisão agravada, verifica-se, da leitura das decisões das instâncias ordinárias, que, ao tempo da prática do delito, o paciente era reincidente específico, circunstância que além das demais contidas no trecho transcrito, labora em seu desfavor. 



    Colaciono trecho do acórdão do Tribunal de origem: (...).



    Nestas condições, o decisum guerreado não merece qualquer reprimenda, porquanto amparado na pacífica jurisprudência deste Tribunal. 



    Confiram-se, com destaques não originais: (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 4 - grifos nossos).



    11. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência da apropriação indébita. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado também pela impetrante.



    12. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ser “reincidente específico em crimes contra o patrimônio (roubo)”.



    13. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em apreço, o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio em data contemporânea com o crime em análise, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    14. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância, em casos de pequenos furtos, a partir não só do valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada. Precedentes. 2. O cometimento de apropriação indébita de quantia destinada ao próprio avô do paciente reveste-se de alta reprovabilidade. 3. A existência de maus antecedentes igualmente desaconselha a aplicação do princípio da bagatela. Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 4. Ordem denegada” (HC n. 120.016, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2013).



    15. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa apropriada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora